Tribunal: TJDFT
Processo: 0727178-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727178-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: ODECIO ANTONIO PEIXOTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por H.S.P., representado por seu genitor, contra a decisão de indeferimento de tutela de urgência de tratamento de “branquicefalia posicional severa” por meio de órtese craniana (3a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do imediato deferimento da medida de urgência supramencionada. Eis o teor da decisão ora revista: Cadastre-se o Ministério Público, enviando-se os autos. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Heitor Silva Peixoto, menor representado por seu genitor, contra AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL. Alega o autor, em síntese, que foi diagnosticado como portador de “branquicefalia posicional severa”, e que o médico assistente informou em relatório que tal condição expõe o bebê a riscos funcionais, como alteração da anatomia óssea do crânio e da face, o desalinhamento da mandíbula e da arcada dentária inferior, com consequentes repercussões na oclusão dentária, mastigação e dor na ATM (articulação têmporo-mandibular)”, recomendando, assim, tratamento com órtese craniana no valor de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). No entanto, a ré teria negado o fornecimento da prótese, de forma indevida, razão pela qual pleiteia a concessão de medida de tutela de urgência, sem oitiva da ré, para o fornecimento da prótese e tratamento, em 72 horas. É o relato do necessário. Decido. Analisando os autos, entende-se não comprovados os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento do pedido liminar. Isso porque não foram juntados documentos que demonstrem que a oitiva da ré, antes da análise da medida, poderia ocasionar risco de morte ao autor, ou dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não se sabe ainda, porque sequer ouvido o réu, quais os reais motivos que ensejaram a negativa do tratamento, sendo certo, ainda, que a medida liminar, sem oitiva da parte adversa, é medida excepcionalíssima, que não se mostra adequada no caso vertente. Destarte, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar em tutela antecipada. Considerando-se a natureza da demanda, entende-se inviável a realização de conciliação em audiência inaugural, razão pela qual postergo sua designação. Cite-se para responder aos pedidos em 15 dias, sob pena de revelia. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o douto Juízo a quo menciona na decisão agravada que ‘não se sabe ainda, porque sequer ouvido o réu, quais os reais motivos que ensejaram a negativa do tratamento’. Contudo, tanto foi apresentado nos autos originários, quanto agora se apresenta no presente agravo de instrumento, a resposta da agravada informando que o pretenso procedimento não possui cobertura por não constar no rol de procedimentos da ANS”; (b) “contudo, é sabido que na jurisprudência atual, o entendimento é exatamente o contrário, eis que o rol de coberturas da ANS é exemplificativo e não taxativo”; (c) “não existe tratamento menos invasivo e mais seguro do que o pretendido pelo agravante, razão pela qual não merece ser mantida a decisão que ora se agrava, tendo em vista a urgência que o caso requer, eis que a demora poderá trazer consequências irreversíveis à criança”; (d) “a probabilidade do direito (fumus boni iuris) consiste na vasta documentação juntada à exordial e ao presente agravo de instrumento, em que se comprova: a condição de beneficiário do agravante; a existência de doença coberta pelo plano; a necessidade de tratamento através de órtese craniana sendo indicação terapêutica menos custosa e mais segura a tratamento neurocirúrgico iniludivelmente coberto pelo plano de saúde em comento; na frontal ilegalidade da conduta da agravada em negar cobertura a item de tratamento que encontra amparo em entendimento sumulado pelos diversos Tribunais de Justiça dos Estados, inclusive o TJDFT”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que “a parte agravada seja compelida a autorizar imediatamente o tratamento do autor em relação ao pedido médico formulado, sob pena de multa diária”. Preparo recolhido (id 61064728). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I), nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em relação ao tratamento de “braquicefalia posicional severa” (assimetria craniana) por meio de órtese. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nesse norte, a Lei 14.454/2022, em evidente reversão jurisprudencial do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura, porque essa função é atribuída ao profissional da área de saúde, responsável pelo tratamento do paciente. A limitação imposta pela operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico em escolher os meios utilizados no diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. Dessa forma, a cobertura de tratamento prescrito por médico deverá ser autorizada pelas operadoras de planos de assistência à saúde, mesmo que não exista previsão no catálogo de referência, mas desde que exista comprovação da sua eficácia, baseada em evidências cientificas e em plano terapêutico (Lei 9.656/1998, artigo 10, § 13). Deve-se destacar que a avaliação da necessidade de cuidados especiais cabe ao médico, e não ao plano de saúde. Portanto, se o tratamento ortótico com a órtese "StarBand" for prescrita por médico assistente, o plano é obrigado a fornecer o atendimento, conforme determina a Súmula 90 do Superior Tribunal de Justiça: a obrigação dos planos de saúde é limitada às hipóteses de cobertura contratual e legal, mas, uma vez constatada a necessidade de tratamento recomendado pelo médico, o plano de saúde não pode recusar sua realização. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o relatório médico (id 61064730) aponta a urgência para a realização do tratamento supramencionado em favor do agravante, pois “a velocidade de crescimento craniano diminui exponencialmente e praticamente para após os 18 meses de vida. Conforme amplamente demonstrado em diversas publicações, o melhor período para se iniciar o tratamento é entre 3 e 6 meses de idade, sendo que seu início após essa idade pode limitar o resultado final, levando a uma correção parcial” (perigo de demora). Nessa ordem de ideias, não é razoável que o recorrente, com 5 meses de idade, aguarde o julgamento do mérito recursal para se submeter a procedimento definido como a única possibilidade de tratamento para o seu quadro clínico, já que, consoante parecer médico, “tanto o reposicionamento quanto a fisioterapia não são mais capazes de corrigir a assimetria craniana do paciente” (id 61064730). Assim, a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento indicado pelo médico calcada na alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde previstos na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e nas diretrizes de utilização do tratamento é abusiva, pois a enumeração feita pelo referido órgão é meramente exemplificativa e o tratamento prescrito pelo médico, ainda que em fora das diretrizes iniciais de utilização, não pode ficar à mercê da definição pela operadora do plano contratado, caso contrário resulta esvaziado o objeto do contrato e sua função social (precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1.127.253/RJ, AgRg no REsp 1325733/DF, AgInt no REsp 1.682.692/RO). Importante assinalar que as cláusulas das condições gerais da apólice que excluem a cobertura não podem prevalecer sobre os direitos fundamentais à vida e à saúde, sendo consideradas abusivas e sem efeito jurídico quando limitam esses direitos essenciais à luz do Código de Defesa do Consumidor (plausibilidade do direito). No atual estágio processual, nos termos solicitados pela parte recorrente, mostra-se viável a pretendida medida de urgência. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BRAQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. PLAGIOCEFALIA POSICIONAL. EXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. 1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. Autor diagnosticado com Braquicefalia e Plagiocefalia Posicionais. O plano de saúde recusou a recomendação de tratamento com órtese craniana e acompanhamento posterior com médico e fisioterapeuta para ajuste se reposicionamento da órtese. 3. A operadora do plano de saúde pode, na avença celebrada, estabelecer quais enfermidades são cobertas pelo seguro, mas não o tipo de tratamento, intervenção, exame e afins indicados para combater a doença. Não pode o paciente, por conta de cláusula contratual limitativa, ser privado de submeter-se ao método terapêutico mais adequado e disponível. 4. Sobre o perigo de dano, o relatório médico acostado aos autos destaca que caso não corrigida a condição médica a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, tais como: assimetria da estrutura óssea craniofacial, desalinhamento da arcada dentária inferior, perda de campo visual secundária ao desalinhamento da órbita e outros desdobramentos funcionais. 5. Agravo não provido. (Acórdão 1322347, 07501350820208070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada seja compelida a, no prazo de 15 (quinze) dias, autorizar o tratamento da parte agravante, relativo à órtese craniana, nos termos em que solicitados pelo relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Comunique-se o e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator